Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-82.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO ACIDENTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR ERA APENAS O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE, NÃO TENDO DEMONSTRADO QUE SUPORTOU O PREJUÍZO COM SUA REPARAÇÃO. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS DE FORMA OBJETIVA. DANO MORAL

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO ACIDENTE. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR ERA APENAS O CONDUTOR DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE, NÃO TENDO DEMONSTRADO QUE SUPORTOU O PREJUÍZO COM SUA REPARAÇÃO. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS DE FORMA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO DPVAT. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO E. STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recursos de apelação e adesivo parcialmente providos.